Tribunal: STF
Processo: RC 1279
Classe: RC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-18
Data de publicação: 1976-05-18

Ementa:
1. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, ARTIGOS 288 PAR 2, 293, 443,
445, 446, 529 PAR 1 E 537.
DO QUE DISPOEM ESTAS NORMAS, A CONCLUSÃO QUE SE APRESENTA
IMPERATIVAMENTE AO INTERPRETE E A DE QUE O SISTEMA INSTITUIDO PELO
REFERIDO CÓDIGO E O DE QUE A INTIMAÇÃO AO RÉU, PARA TOMAR CIENCIA DE
ATO PROCESSUAL, SÓ LHE SERÁ FEITA PESSOALMENTE SE ELE ACHAR-SE
PRESO, POIS, DO CONTRARIO, AQUELA PROVIDENCIA SERÁ EXECUTADA NA
PESSOA DO DEFENSOR. 2. SE O DEFENSOR FOI INTIMADO EM 25.09.74 PARA
TOMAR CONHECIMENTO DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR, E SE NESSA OCASIAO O RÉU ESTAVA EM LIBERDADE, REFERIDO ATO
E EFICAZ. ASSIM, O RECURSO AJUIZADO NAQUELA CORTE CASTRENSE AOS
20.2.76 PARA IMPUGNAR SOBREDITO JULGADO, VENCIDOS QUASE DEZOITO
MESES, E MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVO. 3. RECURSO CRIMINAL A QUE O
STF NEGA CONHECIMENTO POR VOTAÇÃO UNIFORME.